Tribunal: TJDFT
Processo: 0733631-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. VERBA HONORÁRIA JUSTA E RAZOÁVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O acórdão concluiu que a causa objeto do litígio não é de alta complexidade, tratando-se apenas de declaração de inexistência de débitos em que sequer houve necessidade de instrução probatória, posto a existência de prova apenas documental. Entretanto, o valor fixado na sentença deveria ser majorado em razão da atuação dedicada e zelosa dos advogados, mas não nos patamares requeridos no apelo. A fixação de honorários sucumbências em valores que corresponderiam a mais de trinta vezes o valor da causa geraria um indesejado enriquecimento sem motivo.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.